Tribunal: STF
Processo: Inq 897
Classe: Inq
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-23
Data de publicação: 1994-11-23

Ementa:
EMENTA:  -  INQUERITO. AGRAVO  REGIMENTAL.  SIGILO BANCARIO.
QUEBRA.  AFRONTA   AO  ARTIGO  5.-X   E  XII   DA  CF:  INEXISTÊNCIA.
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONTRADITORIO. NÃO PREVALECE.
         I  - A quebra do sigilo bancario não afronta o artigo 5.-X e
XII da Constituição Federal (Precedente: PET.577).
         II  - O  princípio do  contraditorio  não prevalece  na fase
inquisitoria (HHCC 55.447 e 69.372; RE 136.239, inter alia).
         Agravo regimental não provido.